Tribunal: TJSP
Processo: 1016710-59.2023.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. A autora propôs ação de repactuação de dívidas contra diversos bancos, alegando superendividamento devido a descontos de empréstimos que comprometem seu mínimo existencial. A autora argumentou que sua renda líquida é insuficiente para cobrir despesas básicas após os descontos dos empréstimos e solicitou

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. A autora propôs ação de repactuação de dívidas contra diversos bancos, alegando superendividamento devido a descontos de empréstimos que comprometem seu mínimo existencial. A autora argumentou que sua renda líquida é insuficiente para cobrir despesas básicas após os descontos dos empréstimos e solicitou a revisão das cláusulas abusivas e a suspensão da exigibilidade das dívidas até audiência conciliatória.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a autora está em situação de superendividamento que justifique a repactuação das dívidas, considerando o comprometimento do mínimo existencial e a aplicação da Lei do Superendividamento.
III. Razões de Decidir
3. Os contratos de empréstimo consignado não são considerados para aferição do mínimo essencial, conforme Decreto 11.150/2022.
4. Não houve comprometimento do mínimo existencial, definido como R$ 600,00, portanto, a autora não é considerada superendividada e não faz jus à repactuação das dívidas.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso improvido.
Tese de julgamento: 1. Não aplicável a repactuação de dívidas por ausência de comprometimento do mínimo existencial.
Legislação Citada:
Código de Defesa do Consumidor, art. 104-A, § 1o, art. 51-A;
Decreto 11.150/2022, art. 4o, parágrafo único;
Código de Processo Civil, art. 85, § 11, art. 98, § 3o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível n. 1002050-80.2023.8.26.0129, 24a Câmara de Direito Privado, Rel. Pedro Paulo Maillet Preuss, j. 21/10/2024.